Tribunal: TJSP
Processo: 2249154-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249154-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante A D
G REIS EIRELI, são agravados ODBINV S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODEBRECHT
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODEBRECHT
PARTICIPAÇÕES
E
ENGENHARIA
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
KIEPPE
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OSP
INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ATVOS
AGROINDUSTRIAL
INVESTIMENTOS
S.A.
.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OPI S.A. . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODB INTERNATIONAL CORPORATION - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT FINANCE LIMITED . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT ENERGIA INVESTIMENTOS S.A . - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODEBRECHT
ENERGIA
PARTICIPAÇÕES
S.A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL S.A. - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODEBRECHT
PARTICIPAÇÕES
E
ENGENHARIA
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
EDIFÍCIO
ODEBRECHT RJ S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT
PROPERTIES INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT PROPERTIES PARCERIAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OP GESTÃO DE PROPRIEDADES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e MECTRON ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24158
Agravo de Instrumento no 2249154-08.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante: A D G Reis Eireli
Agravados: Odbinv S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht S.A. - Em
Recuperação Judicial, Odebrecht Participações e Engenharia S.a. - Em
Recuperação Judicial, Kieppe Participações e Administração Ltda. - Em
Recuperação Judicial, Osp Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial,
Odebrecht Serviços e Participações S.a. - Em Recuperação Judicial, Atvos
Agroindustrial Investimentos S.a. . - Em Recuperação Judicial, Opi S.a. . -
Em Recuperação Judicial, Odb International Corporation - Em Recuperação
Judicial, Odebrecht Finance Limited . - Em Recuperação Judicial, Odebrecht
Energia Investimentos S.a . - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Energia
Participações S.a - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Energia do Brasil
S.A. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Participações e Engenharia S.a. -
Em Recuperação Judicial, Edifício Odebrecht Rj S.a. - Em Recuperação
Judicial, Odebrecht Properties Investimentos S.a. - Em Recuperação
Judicial, Odebrecht Properties Parcerias S.a. - Em Recuperação Judicial, Op
Centro Administrativo S.a. - Em Recuperação Judicial, Op Gestão de
Propriedades S.a. - Em Recuperação Judicial e Mectron Engenharia,
Indústria e Comércio S/A - Em Recuperação Judicial
Interessado: Alvarez e Marsal Adminstração Judicial Ltda - Administradora
Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
INDEFERIMENTO.
ATO

ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADO.
MULTA.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte
da r. decisão de fls. 18120/18127 (pp.296/303), mantida pela de fls. 22800/22808
(pp.306/314), nos autos da recuperação judicial das agravadas, aplicou multa no
valor de R$83.627,10, em razão de suposto ato atentatório à dignidade da justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
- Fls. 18.120/18.127:
“2. Fls.4.685/4.772. Trata-se de requerimento de inclusão de ADG
Reis Eireli ME na condição de amicus curiae, com pedido de
reconhecimento de incompetência deste Juízo para o processamento
desta recuperação judicial. Argumenta não possuir crédito a ser
objeto desta recuperação judicial, mas que possui interesse em
acompanhar o regular trâmite do feito, para que "a recuperação
judicial ocorra com total lisura e transparência para o mercado de
capital".
DECIDO.
A aludida petição foi protocolizada na data de 18.06.2019. Já no dia
seguinte, a mesma parte ajuizou o mesmo pedido com a mesma causa
de pedir, através dos autos de no1058582-06.8.26.0100, que já teve
seu mérito julgado através da extinção da mencionada demanda.
Veja que o peticionário sequer possui interesse jurídico para atuar
no processo, posto não ser credor da recuperanda, nem mesmo de ter
qualquer titularidade de direito que lhe conferisse a possibilidade de
atuação em legitimidade extraordinária neste processo.
No mais, por se tratar de processo digital e público, com atuação do
administrador judicial que é obrigado a elaborar relatórios mensais
sobre os aspectos da atividade sobre a qual se pretende o
soerguimento, todos os instrumentais necessários para garantia de
transparência ao feito já estão presentes para os credores e para o
público em geral, diante da repercussão do caso.
E como já veiculado na sentença proferida nos autos
1058582-06.2019.8.26.0100, a figura do amicus curiae não se presta
para arguir incompetência do Juízo ou para conferir transparência
aos termos do processo. Sua utilidade possui outros escopos que são
incompatíveis com as particularidades do processo de recuperação
judicial.
O direito de petição não é absoluto. Encontra seus limites dentro do
próprio ordenamento jurídico, que podem ser visualizados nas regras
de competência, no interesse de agir pela escolha dos instrumentos
processuais adequados à pretensão que se busca alcançar, na boa-fé
e cooperação processual, as quais impõem atuação dentro de limites
éticos, com respeito aos demais integrantes do processo e
consideração com os recursos públicos destinados à entrega da
prestação jurisdicional.
A conduta do peticionário não respeitou qualquer desses limites. Ao
contrário, veiculou pretensão repetida, mediante vias processuais
inadequadas à pretensão deduzida e apenas logrou êxito em
embaraçar o trâmite do processo, ao ocasionar movimentação inútil
do Poder Judiciário em proferir duas decisões sobre o mesmo ponto.
Logo, propor pedidos idênticos no mesmo processo, veiculando tese
absolutamente imprópria, através da utilização de modalidade de
intervenção de terceiros compatível com o escopo da recuperação
judicial e com o próprio requerimento de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
incompetência deste Juízo para processamento do feito é conduta
nitidamente tumultuária que merece ser coibida, não só pela
complexidade e sensibilidade desta recuperação judicial, com
repercussão direta na economia de nosso país, mas, também,
subtração de recursos materiais e humanos do Poder Judiciário que
necessitou se movimentar para o afastamento de pleito
manifestamente incabível.
No mais, a imposição de sanção terá o efeito pedagógico de evitar
novas aventuras jurídicas num processo judicial de relevo e
seriedade, no qual não há espaço para formulação de requerimentos
divorciados da lei e da ciência processual civil.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, inciso IV, do CPC,
pelo reconhecimento de que a conduta do peticionário criou
embaraços ao trâmite processual a configurar ato atentatório à
dignidade da justiça, diante do tumulto ocasionado pela sua
existência, demandando do Poder Judiciário uma resposta para
pretensão veiculada por meio processual inadequado, por duas
ocasiões, aplico-lhe a multa no valor de R$83.627,10, correspondente
a 0,0001% do valor atribuído à causa, proporcional em relação ao
percentual fixado em lei e à gravidade da conduta. Proceda-se ao
imediato arresto eletrônico para garantia de eficácia final do
provimento condenatório. O valor ficara em conta judicial até a
preclusão sobre o ponto.”
- Fls. 22.800/22.808:
“1. Fls.18.329/18.330. Nada a ser reconsiderado. O peticionário busca
justificar sua postura atentatória atribuindo à serventia judicial as
razões pela adoção do seu proceder.
Entretanto, segundo o parágrafo único do art. 132 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de
São Paulo, verbis:
Art. 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente
administrativo far-se-á, sempre que possível, por meio eletrônico e
mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo único.
É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por
telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes
e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo.
O fato é que, mais uma vez de maneira impertinente, o peticionário
busca imputar a outrem as razões de sua má conduta, ao atribuir a
serventia, sem qualquer comprovação, uma orientação equivocada e
em dissonância com as normas da CGJ.
A partir do momento em que o advogado promove o peticionamento
eletrônico já há a juntada automática pelo sistema, não havendo
qualquer necessidade de novo peticionamento para que os autos
venham à conclusão. E quisesse mesmo deixar evidente a situação
narrada, bastaria informar o ajuizamento da demanda autônoma para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
afastar o dolo de tumultuar o feito, ao provocar duas discussões sobre
o mesmo ponto.
A conduta do peticionário continua reprovável na medida em que
busca justificar sua conduta tumultuária atribuindo responsabilidade à
serventia judicial pelas suas ações, sem qualquer comprovação de
indevida interferência de serventuários na espécie.
Logo, nada a ser reconsiderado. Tendo em vista que a decisão fora
disponibilizada no DJe na data de 11.09.2019 (fls. 18.300/18.303) e
não houve a interposição do recurso necessário a provocar a
rediscussão do tema nas vias processuais adequadas, é de ser
pronunciada a preclusão sobre o tema. Deverá a serventia certificar se
houve bloqueio pelo sistema BACENJUD. Caso não tenha havido
bloqueio ou o mesmo tenha sido insuficiente, deverá ser oficiada a
Procuradoria do Estado de São Paulo para inclusão do débito em
dívida ativa.”
Insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que: a)
protocolou sua peça nos autos de origem e, posteriormente, em incidente próprio,
após orientação do Cartório; b) embora tenha recebido como pedido de
reconsideração, a agravante embargou da decisão de fls. 18120/18127, o que
suspende o prazo recursal; c) diante dos despachos do magistrado, a agravante
imaginou que sua petição seria desconsiderada, já que sua pretensão fora rejeitada
em incidente próprio, sendo surpreendida com a aplicação da multa e bloqueio de
sua conta bancária; d) o magistrado não trata todos os peticionantes com
isonomia, pois diversos credores pretenderam habilitar seus créditos nos autos da
recuperação judicial e não foram penalizados com multa; e e) o arresto lhe causou
grandes prejuízos.
Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.
Recurso processado, com a concessão de efeito suspensivo
(pp. 316/319).
Informações prestadas pelo MM Juízo de origem (pp.
323/325).
Petição da agravante (pp. 327/330), acompanhada dos
documentos de pp. 331/432.
Em contraminuta, as agravadas negam interesse processual
(pp. 434/436).
Manifestação da Administradora Judicial (pp. 438/443).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
recurso (pp. 448/450).
É o relatório.
I) A possibilidade de concessão da gratuidade processual,
inclusive às pessoas jurídicas, não encontra óbice no art. 98 do NCPC: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Contudo, esse entendimento deve estar em consonância
com Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, é possível
observar a seguinte conclusão, no v. acórdão do agravo de instrumento no
7.377.876-6 (Relator: Des. Roque Mesquita, j. 25.08.2009, 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo):
“O que deve ser examinado quando se tratar de pessoa jurídica
é a situação econômica, 'que não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado', sem prejuízo de suas
atividades sociais. Esta é a melhor exegese do texto legal para
aplicação no caso concreto. O citado exame deve ser feito nos
documentos juntados com a petição inicial, ou seja, deve a
empresa autora, ao pleitear o favor legal, exibir prova
documental que convença sobre a sua situação econômica. Se
ficar demonstrado que ela é precária, o benefício deve ser
concedido.”
Na mesma linha de entendimento segue a jurisprudência
(ementas) deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de
assistência judiciária. Pessoa jurídica. Necessidade de efetiva
comprovação através de documentos, demonstrando sua
condição de precariedade e impossibilidade financeira, através
de livros contábeis, balancetes, demonstrativos financeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Decisão
mantida. Recurso a que se nega provimento.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO 7398918900. Relator: Des.
Conti Machado. Comarca: São Roque. Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 14.09.2009.
Data de registro: 22.09.2009)
“Plano de saúde. Alegação de que o hospital estava
credenciado apenas para casos de urgência. Restrição não
disposta de forma clara. Ademais, não comprovado que o
consumidor tinha ciência da vedação por meio do manual do
usuário, não juntado aos autos. Incidência do art. 47 do CDC.
Liquidação extrajudicial. Aplicação do artigo 18 da Lei
6.024/74 que deve ser apreciada pelo Juízo Falimentar.
Precedentes. Justiça Gratuita indeferida. Não demonstração de
incapacidade de arcar com o ônus da sucumbência. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
9190426-35.2008.8.26.0000, rel. Dr. Paulo Alcides, 6a Câmara
de Direito Privado, j. 27/10/2011).
Sob esse aspecto, é certo que cabe ao magistrado formular
juízo de valor acerca da questão. Quer dizer, nada impede que venha a determinar
à parte pleiteante a apresentação de documentos, ou indicação de elementos, que
tragam ao Juízo indícios de que a declaração de pobreza apresentada traduza
veracidade.
Certamente, deve-se privilegiar a cautela do magistrado na
condução dos processos submetidos à sua apreciação, analisando-os caso a caso,
para a que a aplicação indiscriminada e generalista da norma benéfica não
desvirtue sua finalidade, que é a de garantir o acesso à justiça àqueles que de fato
necessitam do benefício.
Na hipótese dos autos, a agravante não acostou qualquer
documento que comprove a alegada precariedade, mas, tão somente, cópia do
mandado de segurança impetrado em face do 'Estado da Bahia' e recibo de entrega
de declaração de débitos fiscais. Não trouxe documentos contábeis ou extratos
bancários que demonstrem a impossibilidade para arcar com o pagamento das
custas recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Nesse diapasão, tem-se que o conjunto probatório
apresentado pela recorrente não é suficiente para demonstrar que faz jus à
gratuidade judiciária, sendo oportuno, inclusive, fazer referência à jurisprudência
já citada (Apelação no 9190426-35.2008.8.26.0000), na qual houve a negativa da
gratuidade a pessoa jurídica em liquidação extrajudicial. Não é demais salientar,
ainda, que ordinariamente não se dispensa o recolhimento das custas de massa
falida.
Portanto, a agravante não comprovou fazer jus à benesse
postulada.
II) No tocante à multa aplicada por suposto ato atentatório
à dignidade da justiça, em que pese o entendimento do MM Juízo de origem, o
recurso deve ser provido.
Isso porque, a petição protocolada nos autos principais,
solicitando sua participação como 'amicus curiae' é anterior ao protocolo do
incidente no 1058582-06.8.26.0100, inexistindo reiteração do pedido.
Ao contrario do entendimento do magistrado, não
pretendeu a agravante responsabilizar a Z. Serventia pelo duplo pedido, mas
apenas justificar a criação de um incidente com requerimento idêntico ao existente
nos autos principais.
Como se observa nos autos principais, ao longo dos oitos
meses desde o ajuizamento da recuperação judicial, diversos credores
protocolaram seus pedidos de habilitação nos autos principais, mesmo após
diversos despachos advertindo sobre a necessidade de incidente próprio. Poderiam
ser caracterizados como atos atentatórios à dignidade da justiça, com aplicação de
multa exorbitante para o porte da suposta infratora? Outra não pode ser a resposta
senão a negativa.
Anote-se que não haveria necessidade de discorrer sobre
todo o ocorrido, como se observa na r. decisão, bastando constar prejudicialidade
da questão em razão do julgamento do referido incidente. Não há movimentação
abusiva do Judiciário em relação a apreciação de uma única petição, protocolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
anteriormente e por equívoco.
Dessa forma, afasta-se a condenação da agravante ao
pagamento da multa de R$83.627,10.
III) Seguindo mesmo posicionamento ora adotado, parecer
da Procuradora Selma Negrão Pereira dos Reis:
“O agravo comporta acolhimento.
Conforme o próprio juízo relatou, em 18/06/2019, nos
autos do processo principal da recuperação judicial (processo no
1057756-77.2019.8.26.0100)
a
agravante
peticionou
(fls.
4.685/4.772)
requerendo sua inclusão no processo como amicus curiae, informando que não
era credor e apresentando os motivos pelos quais acreditava deveria participar
do processo nessa condição. Ainda requereu o reconhecimento da incompetência
do juízo.
No dia seguinte, em 19/06/2019, protocolou o mesmo
pedido com a mesma causa de pedir de forma incidental
autos no
1058582-06.8.26.0100, julgado extinto, consoante constou da decisão: 'o
peticionário sequer possui interesse jurídico para atuar no processo, posto não ser
credor da recuperanda, nem mesmo de ter qualquer titularidade de direito que lhe
confesse possibilidade de atuação em legitimidade extraordinária neste processo'.
Posteriormente, e, apesar de ter reconhecido que o
pedido nos autos principais fora protocolizado anteriormente àquele incidental
já julgado, ainda assim o juízo recuperatório aplicou multa ao agravante, e
ordenou o imediato arresto eletrônico nas suas contas bancárias, sob o
argumento de ter desrespeitado a boa-fé e causar tumulto processual
intencionalmente.
Ora, apenas da narrativa dos fatos já se nota a
desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo a quo.
Não se localiza sucessão de petições nos autos principais
buscando que o juízo decidisse sobre o mesmo pleito já solucionado
incidentalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ao contrário, da análise dos autos constata-se que as
únicas peças da agravante são o pedido às fls. 4.685/4.772 e os embargos de
declaração após a decisão que lhe aplicou a multa às fls. 18.329/18.330.
A este respeito também se diga que eram embargos de
declaração (que questionavam exatamente e apenas a aplicação da multa), o que
não se revela desproporcional ainda que fora mero pedido de reconsideração.
Ademais, causa espanto o valor atribuído a título de multa
'com efeito pedagógico' a uma EIRELI.
O valor atribuído foi de R$83.627,10. O arresto
determinado a ser realizado imediatamente, mostrou o quão pedagógico seria
essa multa, eis que a agravante possui apenas R$4.763,76 em suas contas
bancárias.
Não há que se falar em ato atentatório à dignidade da
justiça por parte da agravante.”
IV) Concluindo, não se vislumbrando a prática de
qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, dá-se parcial provimento ao
recurso, afastando-se, por conseguinte, a multa aplicada à agravante. Deverá a
agravante recolher o preparo recursal, diante do indeferimento da gratuidade
processual.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)